Tribunal: TRF3
Processo: 0013368-21.2012.4.03.6181
Classe: ocorrência concreta de conduta típica (sob o prisma objetivo e sob o prisma subjetivo, e analisada eventual insignificância jurídico-penal do fato)
Órgão julgador: , tendo o Des. Fed. Nino Toldo acompanhado o E. Relator pela conclusão, com a ressalva de seu entendimento, no sentido de que não houve cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
46/283)

0013368-21.2012.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80410

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LEI 8.069/90. ARTIGOS 241-A E 241-B. PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. ARMAZENAMENTO. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO.

1. Recurso interposto contra sentença em que restou o réu condenado devido à prática dos delitos tipificados nos artigos 241-A e 241-B da Lei 8.069/90. Armazenamento e divulgação de arquivos de pornografia infanto-juvenil.

2. Crime do art. 241-B da Lei 8.069/90. Materialidade comprovada, especialmente por prova pericial. Autoria. Dúvidas fundadas. Uso frequente do aparelho computador (em que estavam os arquivos ilícitos) por mais de uma pessoa. Ausência de prova certa.

3. Crime do art. 241-A da Lei 8.069/90. Ausência de provas suficientes e certas de materialidade. Mesmo que superada a questão, inexistiria certeza acerca da autoria.

4. Uma condenação, em especial na esfera criminal, deve estar lastreada em certeza, tanto no que se refere à ocorrência concreta de conduta típica (sob o prisma objetivo e sob o prisma subjetivo, e analisada eventual insignificância jurídico-penal do fato) nos termos da denúncia, quanto no que tange à autoria e à inexistência de excludentes de qualquer espécie. Um mero juízo de probabilidade não basta para a condenação criminal de um réu, condenação esta que implica restrição severa no direito de liberdade (no caso de efetivamente se cumprir pena privativa, restrição severíssima), a qual, também por isso, apenas se legitima juridicamente frente a um juízo de certeza, devidamente escorado em conjunto fático-probatório coeso e firme no sentido da eventual condenação.

5. Recurso provido. Sentença reformada. Réu Absolvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, para, reformando integralmente a sentença objeto do apelo, absolver Alexandre Lopes Rivellino Salgado das imputações de prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, tendo o Des. Fed. Nino Toldo acompanhado o E. Relator pela conclusão, com a ressalva de seu entendimento, no sentido de que não houve cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade.